Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700619-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMA PORTUGUEZ DE ASSUNCAO CABRAL AGRAVADO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP DECISÃO NEUMA PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO CABRAL interpôs Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal para reformar a decisão proferida no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que condicionou a apreciação da peça intitulada Exceção de pré-executividade à garantia do juízo. Aduz que a exigência não se encontra mais compatível com o sistema processual brasileiro, já que houve a extinção da exigibilidade da garantia tanto para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, como para a apresentação de embargos à execução, e que a Exceção de Pré-executividade não poderia ser considerada suscetível à prévia garantia, pela própria natureza do instituto. Assevera ser economicamente hipossuficiente, nos termos da Lei, juntando aos autos comprovante de rendimentos e despesa concernente a acordo judicial que dissipa mais da metade de seus rendimentos. É o relato do necessário. Conquanto aparentemente pertinentes as razões apresentadas, observa-se, no caso, que a intenção da agravante é valer-se de manobra para reapreciação de questão já submetida ao crivo recursal e decidida pelo não conhecimento. O processo originário está em fase de cumprimento de sentença e a executada, ora agravante, interpôs Embargos do devedor, cuja apreciação foi condicionada à garantia total do Juízo, atualmente no valor aproximado de R$33.361,22 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Da decisão foi interposto Agravo de instrumento distribuído à 1a Turma Recursal sob o n. 0704254-08.2019.8.07.900, cuja relatoria coube ao MM. Juiz Eduardo Henrique Rosas que se encontrava em substituição a este magistrado, e que deixou de conhecer o recurso por ser manifestamente intempestivo (id 52459811 processo original). Reconhecida a preclusão, a executada interpôs nova modalidade de defesa, Exceção de pré-executividade, para discutir as mesmas razões alinhavadas nos Embargos do devedor, no intento de que, ao receber nova decisão denegatória no Juízo originário, renovaria o agravo de instrumento, desta vez em tempo hábil, o que não pode ser lidimado, pois, como se disse, a matéria já se encontra preclusa. Todavia, de uma análise superficial da peça intitulada Exceção de Pré-executividade, observa-se que a agravante invoca a prescrição, matéria pertinente à segurança da ordem jurídica, suscetível de apreciação a qualquer tempo, independentemente de garantias processuais. Assim, considerando o chamamento de matéria de ordem pública, cabe ao juiz a sua apreciação, pois declarável ex officio, inclusive. Dito isso, deixo de conhecer o agravo, ante a preclusão da matéria. Entretanto, deve o juízo a quo apreciar, tão somente, as razões pertinentes à matéria de ordem pública (prescrição), independentemente de garantia ao juízo. Intime-se. Comunique-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito